Tribunal: TJPA
Processo: 0801630-56.2024.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801630-56.2024.8.14.0065

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: IVINA LARANJEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801630-56.2024.8.14.0065

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADA: IVINA LARANJEIRA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. FORMALIDADE ESSENCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, proposta com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, em que o juízo de origem indeferiu a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, diante da inércia do autor em atender à determinação de emenda para apresentação da via original do título representativo da dívida, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
2 – A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, por força do princípio da cartularidade e da natureza circulável do título, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.
3 – A inércia do autor em apresentar o título original, mesmo após prazo suplementar concedido, justifica o indeferimento da inicial, conforme previsto no art. 321, parágrafo único, do CPC.
4 – A cópia digitalizada do título não é suficiente para instruir a ação, quando se trata de título cartular dotado de circularidade, cuja autenticidade e unicidade dependem da apresentação do original.
5 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/11/2021; STJ, AgInt no AREsp 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22/03/2024; TJPA, ApCiv 0801396-84.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/10/2024.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801630-56.2024.8.14.0065

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADA: IVINA LARANJEIRA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de medida liminar, proposta por Banco Votorantim S.A., em face de Ivina Laranjeira Rocha, visando a apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em garantia de contrato de financiamento, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

O autor ingressou com a presente ação (Id. 24670111), narrando que, em 06/03/2023, celebrou com a ré contrato de financiamento para aquisição de bem móvel – no caso, um gerador de energia solar fotovoltaico 8.96 KWP – no valor de R$ 33.304,02, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.078,99, com vencimento final em 06/04/2028.

Relata que a ré se tornou inadimplente a partir da parcela com vencimento em 06/09/2023, não mais regularizando sua situação contratual. Para constituição em mora, o autor promoveu notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, conforme documentação juntada aos autos (Id. 24670119), e com base na tese firmada no Tema Repetitivo 1132 do STJ.

A dívida foi atualizada, em 11/04/2024, ao montante de R$ 10.730,55 (Id. 24670112), sendo o valor total para fins de purgação da mora fixado em R$ 41.395,33, valor este também declarado como o valor da causa.

Requereu liminarmente a expedição de mandado de busca e apreensão do bem móvel descrito no contrato (Id. 24670118), com os demais consectários legais da ação de busca e apreensão conforme disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69, e a condenação da ré nas custas e honorários advocatícios.

A petição inicial foi recebida com determinação de emenda, exigindo o juízo a juntada do título original do contrato firmado entre as partes, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 24670125).

Apesar da concessão de prazo suplementar para cumprimento da determinação (Id. 24670127), o autor manteve-se inerte, não atendendo à exigência do juízo.

Diante da inércia, sobreveio sentença (Id. 24670129), proferida em 11/12/2024, indeferindo a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Foram opostos embargos de declaração (Id. 24670131), os quais foram rejeitados por ausência de omissão, obscuridade ou contradição (Id. 24670133).

O autor interpôs apelação (Id. 24670134), sustentando que a exigência de juntada da via original do título de crédito seria indevida, pois a cópia apresentada seria suficiente à propositura da demanda, especialmente diante da ausência de circulação do título e da segurança do meio eletrônico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801630-56.2024.8.14.0065

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADA: IVINA LARANJEIRA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, vez que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

O cerne da questão reside na necessidade ou não da apresentação da via original do título de crédito para instruir a ação de busca e apreensão.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o juízo a quo, em acertada decisão, determinou que o autor/apelante emendasse a inicial, procedendo à entrega da via original do título para depósito na escrivania processante, sob pena de indeferimento da inicial. A determinação judicial se baseou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a apresentação do título original nas ações de busca e apreensão quando o título em questão é dotado de circularidade, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário.

Não obstante a concessão de prazo suplementar para atendimento à determinação judicial, o apelante quedou-se inerte, não apresentando o documento original conforme determinado. Tal conduta, por si só, já justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Cumpre destacar que a juntada do título original não constitui mera formalidade processual, mas requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão lastreada em contrato garantido por alienação fiduciária, representado por cédula de crédito bancário.

Como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, a juntada da via original do título é imprescindível para assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de circulação indevida, uma vez que esse tipo de título é dotado do atributo de circularidade mediante endosso, gerando a possibilidade de múltiplas circulações. A apresentação do documento original permite verificar a veracidade das informações contidas no título, incluindo assinaturas, datas e demais elementos essenciais que atestam sua legitimidade.

Vejamos o entendimento pacífico no âmbito do STJ e deste Tribunal:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, devido à não apresentação do contrato original de alienação fiduciária, requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação do contrato original de alienação fiduciária é imprescindível para a busca e apreensão do bem; (ii) verificar se a ausência desse documento pode ser suprida por cópia digitalizada ou autenticada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência do contrato original é justificada pela sua importância como documento que comprova a titularidade do credor fiduciário e afasta a possibilidade de circulação indevida do título.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Pará confirma que a apresentação da via original é condição indispensável, conforme o disposto no art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, não sendo suprida pela mera digitalização do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação do contrato original de alienação fiduciária é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801396-84.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/10/2024 )

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2 . Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3 . O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
. 5 . A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou
. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução
. 7 . Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8 . A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica) . A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL . NECESSIDADE.
VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART . 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título . 2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

Não prospera, portanto, a alegação do apelante de que a legislação não exigiria a apresentação do título original. Ainda que o Decreto-Lei nº 911/69 não preveja expressamente tal exigência, ela decorre da própria natureza do título e dos princípios que regem os títulos de crédito, em especial o princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício do direito de crédito pressupõe a apresentação física do documento.

Tampouco merece acolhida o argumento de que a cópia digitalizada seria suficiente, com base no art. 425, VI, do CPC. Isso porque, como bem destacado pelo juízo a quo, a juntada do título original se faz necessária não apenas para fins de prova, mas principalmente para evitar a circulação do título, garantindo que o mesmo não seja objeto de múltiplas cobranças.

Ademais, a apresentação do título original é especialmente relevante na ação de busca e apreensão, vez que esta pode, eventualmente, ser convertida em ação de execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, hipótese em que a exigência do título original é inequívoca.

Cabe ressaltar, por fim, que a determinação judicial de apresentação do título original não constitui medida excepcional ou desproporcional, mas providência que visa a garantir a segurança jurídica e a evitar a circulação indevida do título, protegendo, inclusive, o devedor contra possíveis cobranças em duplicidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025